Tribunal: TJMT
Processo: 1025140-02.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025140-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 008.595.841-78 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DA CRUZ - CPF: 384.545.481-49 (AGRAVANTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo agravado, atribuindo-lhes efeitos modificativos para fixar multa diária em caso de descumprimento de decisão interlocutória, sem prévia intimação da parte agravante para apresentar contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, sem oportunizar à parte contrária a apresentação de contrarrazões, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.023, § 2º, do CPC determina que, quando os embargos de declaração puderem resultar em modificação da decisão embargada, a parte contrária deve ser intimada para manifestação prévia.

4. A ausência de intimação da parte contrária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual.

5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reforçam a imprescindibilidade da observância do contraditório substancial nos casos em que embargos de declaração podem alterar o conteúdo da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada, determinando que seja oportunizada à parte agravante a manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo agravado, com posterior prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:

"1. A atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração exige, obrigatoriamente, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1874778/PR, Rel. Sebastião Reis Júnior, DJe 23.08.2023; TJ-MT, N.U 1019380-72.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

Carlos Roberto Fernandes dos Santos e Maria Helena da Cruz
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT na Ação Civil Pública Ambiental nº 1000475-25.2024.8.11.0095, a qual acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público, para acrescentar à decisão concessiva da antecipação parcial da tutela a fixação de multa diária de R$1.000,00, para o caso de descumprimento da medida.

Inicialmente, pleiteiam a concessão da justiça gratuita, juntando documentos comprobatórios.

Alegam que a decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração, atribuiu efeito modificativo sem ter intimado a parte contrária para se manifestar, violando a ampla defesa e o contraditório, bem como modificou o rumo do processo, causando prejuízo, pois sobrevivem do benefício de aposentadoria especial rural e da venda de hortifrutigranjeiros.

Afirmam que
“a r. decisão embargada trouxe determinações que neste momento se mostram impossíveis de serem cumpridas, razão pela qual a aplicação de multa se tornaria obrigação demasiadamente onerosa...”

Destacam que os efeitos da decisão embargada foram suspensos pela decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1020966-47.2024.8.11.0000, pois foi determinada a suspensão da ordem de imediata elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Defendem a perda de objeto dos embargos de declaração ao fixar a multa, diante da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela.

Requerem
“A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, decretando a nulidade dos atos processuais a partir da interposição do recurso de embargos de declaração, devolvendo-se ao Embargado o prazo para contrarrazoar o recurso com designação de nova decisão”.

Alternativamente que seja reconhecida a perda do objeto da decisão quanto à aplicação de multa por descumprimento, tendo em vista que houve a revogação da medida liminar deferida; ou limitação do valor da multa diária em no máximo R$ 50,00, limitada a 10 dias.

Ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id 237924196, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita.

O agravado contrarrazoou no Id 249677692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no Id 257399178, “
pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, com a nulidade dos atos processuais a partir da interposição do recurso, devolvendo-se ao Agravante o prazo para contrarrazoar os embargos de declaração.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo de primeiro grau, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo agravado, atribuindo-lhes efeito modificativo, sem oportunizar aos agravantes a manifestação sobre os aclaratórios.

O Ministério Público ajuizou contra os Agravantes Ação Civil Pública Ambiental, diante da autuação, pelo órgão ambiental, pelo desmate sem autorização de 14,58 hectares, e o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando:
i)
a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas nos 14,58 hectares desmatados no Sítio Arcanjo;
ii)
a não exploração econômica das áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do CAR-MT, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal;
iii)
não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
iv)
espacializar e recuperar a ARL degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de áreas degradadas ou alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental;
v)
corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
vi)
incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
vii)
abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Os agravantes interpuseram recurso de
Agravo de Instrumento de referida decisão, nº 1020966-47.2024.8.11.0000, no qual foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, somente para suspender os efeitos

dos itens
iv, v e vi
da decisão agravada, relativos à determinação de apresentação imediata do PRADA.

Isso porque, conforme foi fundamentado naquela decisão concessiva de efeito suspensivo de tais itens da decisão agravada, primeiramente o órgão ambiental deve analisar e validar o CAR, apontando se há passivo ambiental a ser recuperado e quais as medidas para a recuperação, para que possa ser apresentado o respectivo plano de recuperação.

Contudo, nos autos de origem o Ministério Público opôs Embargos de Declaração contra a decisão que concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, apontando omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e fixação de multa diária para o caso de descumprimento da medida.

O juízo de primeiro grau acolheu os embargos de declaração para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova e deferir o pedido de fixação de multa para o caso de descumprimento da medida, arbitrando multa diária de R$1.000,00.

Esta é a decisão que é objeto deste Agravo de Instrumento.

Como já esclarecido quando do indeferimento de efeito suspensivo a este recurso, a decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela na ação de origem, não suspendeu integralmente aquela decisão, tampouco implicou em revogação da medida liminar, pois apenas foram suspensos os itens “iv, v, e vi” da decisão de primeiro grau.

Com isso, não há que se falar em perda do objeto dos Embargos de Declaração.

Entretanto, em relação ao acolhimento dos embargos de declaração pelo juízo de primeiro grau, atribuindo-lhes efeito modificativo para incluir multa diária à decisão concessiva da antecipação parcial da tutela, razão assiste aos agravantes, no sentido de que caracteriza violação ao contraditório a falta de intimação para contrarrazões.

Os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.023 do CPC, notadamente o seu § 2º:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229 .

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

De referida disposição da lei processual civil conclui-se que, quando houver possibilidade de que os embargos de declaração tenham efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, no caso, não ocorreu.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA TERCEIRA SEÇÃO. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento dos primeiros embargos de declaração, bem como determinar a abertura de vista aos ora embargantes para apresentar impugnação ao recurso.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1874778 PR 2020/0114976-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Também é o posicionamento deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ACORDO JUDICIAL SUCESSÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, sem prévia intimação da parte contrária, viola os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

A alteração do acordo sucessório, que havia sido homologado judicialmente, sem a devida intimação da parte interessada, não se coaduna com a necessidade de observância ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

(N.U 1019380-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES -NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA RESPONDER OS DECLARATÓRIOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, caso em que se revela necessário conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso.

Preliminar acolhida para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.

(N.U 1000045-93.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Portanto, o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo agravado, atribuindo efeito modificativo à decisão objeto dos aclaratórios, sem que a parte contrária tenha sido intimada para se manifestar, implica na nulidade da decisão.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento,
a fim de cassar a decisão agravada, para determinar que seja oportunizado aos agravantes a manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado e, após, seja proferida nova decisão dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025